Tribunal: TJPA
Processo: 0019165-66.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019165-66.2005.8.14.0301

APELANTE: ALAN CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, ALAX ROMARIO DA SILVA OLIVEIRA, ALESSANDRA REGINA DA SILVA OLIVEIRA, REGINA CELIA GALVAO E SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PECÚLIO. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A TÍTULO DE PECÚLIO. INSTITUIÇÃO PELA LEI Nº 5.011/1981. REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO-CONTRATO ALEATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- O Pecúlio era uma espécie de seguro, por meio do qual os segurados descontavam um percentual mensamente a fim de ter restituído o valor na ocorrência de um dos eventos previstos em lei (morte ou invalidez).

II- Foi criado pela Lei Estadual nº 5.011/1981, todavia, não foi recepcionado pela Lei Complementar nº 39/2002.

III- Em razão da natureza aleatório do pecúlio, a extinção do benefício não gera direito à devolução dos valores descontados.

IV- Precedentes de todas as Câmaras desta Egrégia Corte.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença
a quo
mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
interposta por

A. R. S. O. E OUTROS
, todos menores impúberes, representados por sua genitora, Sra. Regina Célia Galvão e Silva, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital,
nos autos da

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
,

ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IPASEP E DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Historiando os fatos, os autores ajuizaram referida ação relatando, em síntese, que são filhos do ex-policial militar Antônio dos Santos Oliveira já falecido, e que o ex-segurado, quando em vida, contribuía com valores a título de pecúlio, o qual deveria ser resgatado por ocasião do falecimento do servidor, o que não ocorreu. Continuam aduzindo que protocolaram pedido administrativo visando o pagamento do respectivo benefício, todavia, não obtiveram resposta do Instituto de Gestão Previdenciária até o ajuizamento da presente demanda.

O processo seguiu regular tramitação sobrevindo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 7187814):

“(...)
Em vista disso, não há que se falar em legalidade no pedido de concessão de

pagamento do pecúlio pleiteado pelos requerentes, eis que não mais amparado pelo

ordenamento jurídico vigente acerca da matéria.

E pelas razões expostas, não possui direito a parte Autora ao recebimento de pecúlio,

sendo a improcedência do pedido a medida que se impõe ao caso presente.

Diante do exposto, com esteio no art. 487, inciso I do CPC, julgo a pretensão

inicial IMPROCEDENTE, resolvendo o feito com resolução de mérito.

Condeno a parte autora, ao pagamento de custas e despesas processuais,

permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado

dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§

2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno os Autores/Sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85,

§ 8º do CPC, estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em

julgado desta decisão, em virtude de gozarem da gratuidade da justiça. Nesse sentido é a

decisão do STJ:

(...)”

Inconformados, os Autores interpuseram o presente recurso de apelação (id. 7187866).

Em suas razões, aduzem que o Direito Previdenciário se vincula diretamente aos postulados constitucionais da efetivação de direitos fundamentais e que no caso em tela, o valor a ser protegido é a dignidade da recorrente, que dependia economicamente de seu ex-marido para o seu sustento e sua sobrevivência.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, refutando os argumentos dos Apelantes (id. 7187869).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 7452578).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava o recebimento do valor referente ao pecúlio que, segundo os autores/recorrentes, o ex-segurado fazia jus.

Os Apelantes sustentam que o direito previdenciário está atrelado à efetivação dos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados que, no presente caso, trata-se da dignidade da pessoa humana.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade ou não dos apelados reaverem as contribuições pagas a título de pecúlio compulsório, instituído por força da Lei nº 5.011/1981, face a extinção deste do rol dos benefícios previdenciários, promovido pela Lei Complementar Estadual n. 39/2002.

Para compreensão do direito material invocado, importante consignar que o pecúlio foi instituído compulsoriamente no âmbito estadual com a edição da Lei n.º 755, de 31/12/1953, sendo continuamente previsto nas legislações posteriores, a saber: Decreto-Lei Estadual 13/1969; Decreto-Lei Estadual 183/1970; Lei 4.721/1977; permanecendo até a vigência da Lei Estadual 5.011/1981 (art.24, II, b), que previa o pagamento do benefício somente nos casos de morte ou invalidez do segurado, parcial ou total, consoante redação do artigo 37 caput e parágrafos.

Ocorre que, com o advento da Lei Complementar nº 039/2002, o pecúlio previdenciário compulsório deixou de existir, não havendo, outrossim, previsão de restituição de valores pagos, ressaltando a natureza aleatória do referido benefício, cuja prestação é incerta e dependente de evento futuro,
in casu
, morte ou invalidez do aderente, que não se implementou em relação aos apelados.

Somado a isso, em se tratando de benefícios previdenciários, a lei a ser observada é a vigente ao tempo que determinou a incidência do fato gerador, tendo em vista o princípio
tempus regit actum
, não havendo, portanto, amparo legal ao pedido dos autores, ora apelantes.

Corroborando o entendimento acima expendido, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO COM REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE PECÚLIO. DESCONTO DE 1% (UM POR CENTO) DO SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNDO DE POUPANÇA DO IPASEP. DEVOLUÇÃO DO SALDO DAS CONTRIBUIÇÕES E QUE NÃO FORAM RESTITUIDAS APÓS A EXTINÇÃO DO PECÚLIO OBRIGATÓRIO. JUIZO A QUO CONCEDEU O RESSARCIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. NÃO É DA NATUREZA JURIDICA DO PECÚLIO A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS NAS HIPÓTESES DE SEU CANCELAMENTO/EXCLUSÃO. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. ISENÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM PROCEDER À DEVOLUÇÃO DO VALOR GUERREADO. CONDENAÇÃO DOS APELADOS AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (TJPA, 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Nº ACÓRDÃO
:
105393, Rel. Des. RICARDO FERREIRA NUNES, julgado em 12/03/2012, DJe 15/03/2012).

No mesmo sentido, todas as Câmaras deste Tribunal já se manifestaram a esse respeito:

Acórdão 110680; 110649; 110298; 109272; 107048; 107048; 107047; 106321; 93009; 1.ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal.

Acórdão n. 107156; 104464; 103981; 102150; 101828; 2.ª Câmara Cível Isolada deste tribunal.

Acórdão n. 110366; 108990; 107228; 3.ª Câmara Cível Isolada deste tribunal.

Acórdão n. 105393; 103526; 103440; 103323; 103321; 103316; 103314; 92786; 90637; 90442; 4ª Câmara Cível Isolada deste tribunal.

Acórdão n. 105095; 105085; 103133; 101811; 100934; 86687; 5ª Câmara Cível Isolada deste tribunal.

Acrescento que a Lei Complementar nº
039/2002
, não trouxe a previsão do pecúlio previdenciário, tampouco trouxe disposição relativa à restituição de valores pagos a título desse benefício.

Também não há que se falar em enriquecimento sem causa do Poder Público, considerando que durante o pagamento das contribuições o instituto de previdência, à época IPASEP, garantiu a contraprestação consistente no risco da cobertura do contrato.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso

de Apelação interposto por
A.R.S.O, A.C.S.O e A.R.S.O
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/01/2024